Tribunal: TJSP
Processo: 1098627-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA O AGENTE DE CARGAS E A TRANSPORTADORA, POR DANOS (MOLHADURAS E AMASSADO NAS EMBALAGENS) OCASIONADOS NAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS JULGADA IMPROCEDENTE.

CLIENTE DA AUTORA QUE EMITIU LAUDO TÉCNICO DE REPROVAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS SÃO SENSÍVEIS À UMIDADE E AO IMPACTO NÃO HAVENDO COMO SE CORRER O RISCO DE INSERI-LOS

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA O AGENTE DE CARGAS E A TRANSPORTADORA, POR DANOS (MOLHADURAS E AMASSADO NAS EMBALAGENS) OCASIONADOS NAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS JULGADA IMPROCEDENTE.

CLIENTE DA AUTORA QUE EMITIU LAUDO TÉCNICO DE REPROVAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS SÃO SENSÍVEIS À UMIDADE E AO IMPACTO NÃO HAVENDO COMO SE CORRER O RISCO DE INSERI-LOS NA LINHA DE PRODUÇÃO PARA OS SEUS CLIENTES.

MUITO EMBORA SE CONSIDERE A PROBABILIDADE DE OS DANOS TEREM SE VERIFICADO NO DECORRER DO TRANSPORTE MARÍTIMO, NÃO HOUVE PREOCUPAÇÃO DE SE PROCEDER À VISTORIA PRÉVIA DAS MERCADORIAS CUJAS EMBALAGENS ENCONTRAVAM-SE RASGADAS OU MOLHADAS, COM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS, TAMPOUCO AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS EMBALADOS PARA CONSTATAÇÃO DE SUA REAL IMPRESTABILIDADE.

AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA PRESERVAÇÃO DOS PRODUTOS E IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE DOS DANOS AO AGENTE DE CARGAS E À TRANSPORTADORA NESSAS CONDIÇÕES.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098627-23.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado ITATRANS AGILITY LOGISTICA
INTERNACIONAL S.A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098627-23.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
Comarca:
Foro Central Cível – 14a Vara Cível
Processo n°:
1098627-23.2017.8.26.0100
Apelante:
ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A
Apelado:
ITATRANS AGILITY LOGISTICA INTERNACIONAL
S.A
Juiz Prolator: Leticia Antunes Tavares
VOTO N.o 16.756
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA O AGENTE DE
CARGAS
E
A
TRANSPORTADORA,
POR
DANOS
(MOLHADURAS E AMASSADO NAS EMBALAGENS)
OCASIONADOS NAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS
JULGADA IMPROCEDENTE.
CLIENTE DA AUTORA QUE EMITIU LAUDO TÉCNICO DE
REPROVAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS
SÃO SENSÍVEIS À UMIDADE E AO IMPACTO NÃO
HAVENDO COMO SE CORRER O RISCO DE INSERI-LOS
NA LINHA DE PRODUÇÃO PARA OS SEUS CLIENTES.
MUITO EMBORA SE CONSIDERE A PROBABILIDADE DE
OS DANOS TEREM SE VERIFICADO NO DECORRER DO
TRANSPORTE MARÍTIMO, NÃO HOUVE PREOCUPAÇÃO
DE
SE
PROCEDER
À
VISTORIA
PRÉVIA
DAS
MERCADORIAS CUJAS EMBALAGENS ENCONTRAVAM-
SE RASGADAS OU MOLHADAS, COM A PARTICIPAÇÃO
DAS PARTES ENVOLVIDAS, TAMPOUCO AVALIAÇÃO
TÉCNICA
DOS
PRODUTOS
EMBALADOS
PARA
CONSTATAÇÃO DE SUA REAL IMPRESTABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
DE
RESPONSABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA
PARA
PRESERVAÇÃO DOS PRODUTOS E IMPOSSIBILIDADE DE
SE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE DOS DANOS AO
AGENTE DE CARGAS E À TRANSPORTADORA NESSAS
CONDIÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098627-23.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. apela (fls.
336/351) da respeitável sentença de fls. 328/333, que nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de cobertura securitária que move contra
AGILITYDO BRASIL LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A. e de MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. julgou a demanda
improcedente e em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da requerida, que arbitrou em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85 do CPC. Ainda, julgou prejudicada a lide secundária e, pela
causalidade, condenou o requerido denunciante no pagamento das custas
processuais e honorários do patrono da denunciada, estes fixados em 10% do
valor da causa (fls. 332).
Narra que a Magneti Marelli requereu o ressarcimento
em ação regressiva, pelos prejuízos ocasionados com avarias (molhaduras e
amassados nas embalagens) da carga transportada pela Agility do Brasil, que
por sua vez havia subcontratado a Mediterranean Shipping, prejuízo este, no
montante de R$ 341.827,65 (trezentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte
e sete reais e sessenta e cinco centavos).
Que logo após o desembarque da mercadoria foi
constatada diferença no seu peso, “pois, de acordo com os documentos de embarque,
o peso da carga era de 10.622,00 Kg. Contudo, no terminal foi verificado o peso de
10.870,00 Kg.” (fls. 340), a evidenciar que as embalagens estavam molhadas.
Que em razão dessa constatação e pelo fato de se tratar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098627-23.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
de produtos sensíveis à umidade, a Magneti Marelli reprovou as peças e
acionou a seguradora para o ressarcimento.
Acrescenta não haver dúvida que a avaria ocorreu
durante o transporte marítimo uma vez que as mercadorias foram recebidas
sem ressalvas no porto de embarque.
Que não era necessária a realização de prova pericial
diante dos documentos expedidos pelo terminal portuário (fls. 344) sendo
extreme de dúvidas que a Agility e a MSC Mediterraneam são solidariamente
responsáveis pelos danos causados.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
352/353)
e
respondido (fls. 354/373).
É o relatório do essencial.
A autora ingressou com esta ação regressiva contra a
Agility e contra a denunciada MSC Mediterraneam, para ressarcimento da
quantia de R$ 341.827,65 (trezentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte e
sete reais e sessenta e cinco centavos) que despendeu em favor de sua cliente
Magneti Marelli, por conta das avarias consistentes em molhaduras e
embalagens amassadas, constatadas por ocasião do desembarque das
mercadorias no porto de Santos originadas do porto de Hamburgo /
Alemanha.
Por se tratar de produtos considerados sensíveis à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098627-23.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
umidade e que poderiam ocasionar problemas quando utilizados nos clientes
finais, a Magneti Marelli emitiu laudo de reprovação com os seguintes
dizeres:
“Ocorrência: Caixas molhadas e avariadas.
“Medida corretiva: Segregação do material. Com base nas
condições físicas das embalagens não é possível garantia a
integridade das peças e por se tratar de um produto sensível a
umidade / impacto a utilização deste material coloca em risco a
qualidade do produto, podendo ocorrer problemas de qualidade
tanto na linha de produção Magneti Marelli quanto no cliente
(Linha da montadora ou garantia). Portanto consideramos que estas
peças encontram-se reprovadas e sem condições de uso” (fls. 73 e
74).
O desembarque ocorreu em 7.10.2016 no porto de
Santos e a Zurich foi acionada no dia 19.10.2016, sendo que na sua vistoria
fez constar:
“As embalagens vistoriadas encontram-se com avarias do tipo
“rasgo e molhaduras” visualmente não foi possível constatar resquícios de molhaduras nas
peças, porém por se tratar de componentes eletrônicos e pelo fato das mesmas serem
utilizados em veículos Okm, as mesmas serão destruídas afim de anular a possibilidade de
um possível recall” (grifei - fls. 77).
Observa-se que o representante do importador no ato de
liberação das mercadorias desistiu da vistoria: “Desistimos da vistoria aduaneira na
zona primária de fiscalização nos termos do artigo NR 655 e parágrafo do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo decreto 6759/2009, responsabilizando-nos por todo e qualquer
ônus decorrente da nossa desistência” (grifei - fls. 68).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098627-23.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
A própria autora, Zurich admite que “Depois de devidamente
nacionalizada (Doc. 10), a fim de se evitar maiores custos com o armazenamento da carga
no porto, esta seguiu para as dependências do segurado MAGNETI MARELLI, na Cidade
de Hortolândia/SP,...” (grifei - fls. 5), ou seja, houve a tomada de posição no
sentido de não se deter para maiores averiguações no tocante a extensão dos
danos ocorridos com a mercadoria.
Não se desconhece que a indenização foi assumida pela
autora e que a cliente recebeu o montante de R$ 341.827,65, pois, se havia
alguma dúvida com relação ao recibo de fls. 92, tal se desfez com a
apresentação do documento de fls. 194.
Não há dúvida, também de que a agente de cargas, em
tese é solidariamente responsável com a transportadora pelos danos
ocasionados durante o transporte das mercadorias, ficando, portanto,
afastadas as alegações de ilegitimidade passiva para o caso concreto
consoante remansosa jurisprudência: TJSP; Apelação 1019193-22.2016.8.26.0002;
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro: 21/02/2018). (TJSP; Apelação 1010946-83.2015.8.26.0003; Relator (a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018) (TJSP;
Apelação 1033562-21.2016.8.26.0002; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017). (TJSP; Apelação
1081007-66.2015.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do
Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017). (TJSP; Apelação 1014189-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098627-23.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
91.2016.8.26.0361; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 04/12/2017). (TJSP; Apelação 1012071-05.2015.8.26.0224;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de
Registro: 05/10/2017) (TJSP; Apelação 1030102-60.2015.8.26.0002; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 34a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2017; Data de
Registro: 06/09/2017) (TJSP; Apelação 1009476-80.2016.8.26.0100; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro: 07/08/2017) (TJSP; Apelação 1051291-
94.2015.8.26.0002; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/03/2017; Data de Registro: 06/04/2017).
Muito embora tudo leve a crer que as avarias nas
embalagens tenham sido ocasionadas durante o transporte marítimo conforme
manifesto de fls. 64/65, existem peculiaridades que necessitem ser analisadas
no caso concreto.
É evidente que a cliente da autora detém política interna
clara no sentido de não aceitar os produtos transportados quando se constatar
amassado ou contaminação por umidade das embalagens, independentemente
de verificação mais aprofundada no que respeita a estarem os produtos
internos afetados pelo impacto ou pela umidade do invólucro.
Daí não ter havido a preocupação de se proceder às
vistorias de praxe e, mais especificamente à convocação dos responsáveis
pelo transporte para que participassem da inspeção para verificação dos reais
estragos ocasionados com os produtos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098627-23.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
Em resumo, como bem anteviu a sentença, a cliente da
autora assumiu o risco de que os danos nem mesmo poderiam ter sido
verificados no material (fls. 331), talvez até mesmo por considerar que o
custo de inspeção técnica fosse superior à medida de descarte dos produtos,
por sinal não atestado documentalmente nestes autos.
Ante o exposto, não se constatando a preocupação com
cláusulas de proteção extraordinárias para o transporte de produtos
considerados sensíveis e sem que houvesse a perícia prévia necessária para
imputação das devidas responsabilidades não há mesmo como determinar a
procedência do ressarcimento.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso
mantendo a sentença tal como prolatada.
Por consequência elevo os honorários em favor dos
advogados das apeladas para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
devidamente corrigido, nos termos do § 11, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Alberto Gosson
Relator